Tribunal: TCU
Processo: 029.523/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do TC 042.422/2018-3, para atendimento ao item 9.8 do Acórdão 864/2020-TCU-Plenário: possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde relacionadas à aquisição de 15.000 tratamentos para Hepatite C, por meio da combinação de medicamentos Sofosbuvir e Daclatasvir.

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 864/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, que determinou a autuação de processo específico para a análise das respostas às audiências e oitivas assinadas nos itens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do referido acórdão, o qual apreciou representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde, relacionadas à aquisição de 15.000 tratamentos para Hepatite C, por meio da combinação de medicamentos Sofosbuvir e Daclatasvir (TC Processo 042.422/2018-3 ). Considerando que, em relação às audiências realizadas (peças 10, 7, 33 e 34), a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) concluiu terem sido suficientes as razões de justificativa apresentadas por Lígia Oliveira Almeida Mendes, Cleonice Lisbete Silva Gama, Sandra de Castro Barros e Alexandre Martins de Lima, às peças 14-20, 21, 37 e 38, para elidir os questionamentos realizados, em cumprimento ao Acórdão 864/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a AudSaúde destacou que foi verificada a ocorrência de perdas do medicamento Ribavirina 250 mg, armazenados sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, quando da inspeção realizada no período de 11/4 a 31/8/2022 (TC Processo 038.216/2021-3 ), sendo que o prejuízo total oriundo do descarte de 4.976.384 cápsulas do medicamento, por decurso do prazo de validade, foi de R$ 7.473.684,30; Considerando que a unidade técnica ressaltou que o descarte é decorrente de graves falhas no planejamento da contratação, não tendo sido encontrados nos autos documentos que suportem constatar que o volume definido pelo Termo de Referência (TR) foi respaldado por informações logísticas, como a de utilização prévia da Ribavirina 250 mg, estoque estratégico e cenários que demonstrassem a necessidade do insumo; Considerando que os responsáveis Mirna Poliana Furtado de Oliveira, então Coordenadora Geral do CEAF, e Renato Alves Teixeira Lima, então titular do DAF, deixaram de apresentar qualquer parâmetro técnico justificável para a definição do quantitativo do Contrato 22/2017, constantes da documentação de partida do PE 67/2016, do qual derivaram a ARP 76/2016 e o Contrato 22/2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", 230, e 252 do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 84-86), em: a) conhecer a presente representação, uma vez que foi autuada em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 864/2020-TCU-Plenário , para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acatar integralmente as razões de justificativa apresentadas por Lígia Oliveira Almeida Mendes, Cleonice Lisbete Silva Gama, Sandra de Castro Barros e Alexandre Martins de Lima, para considerar elididos os questionamentos determinados por ocasião do Acórdão 864/2020-TCU-Plenário ; e c) autorizar a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial e determinar a realização das citações propostas pela unidade técnica, sem prejuízo de enviar, anexo aos ofícios de citação, cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 029.523/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alexandre Martins de Lima (XXX.391.671-XX); Cleonice Lisbete Silva Gama (XXX.101.920-XX); Ligia Oliveira Almeida Mendes (XXX.439.821-XX); Sandra de Castro Barros (XXX.608.761-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Tadeu Aparecido Ragot (118773/OAB-SP), representando a Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.